Tribunal: TJDFT
Processo: 0738706-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738706-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA RÉU ESPÓLIO DE: EDMILSON CASIANO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença de no 0719766-51.2022.8.07.0003, movido por EDMILSON CASIANO DA SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo Banco executado, aplicando, em razão do descumprimento da obrigação de fazer, multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00, nos seguintes termos (ID 246687941): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo Banco Bradesco ao ID 244542517, a qual alega que o descumprimento da obrigação de fazer diante do saldo devedor existente. O pedido não merece ser acolhido. Isso porque a sentença determinou: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para determinar aos réus que procedam ao recálculo dos mútuos firmados com o demandante, com previsão de pagamento consignado em folha, de modo que as prestações não ultrapassem o limite de 30% da remuneração líquida percebida pelo autor - assim considerada a sua remuneração bruta excluídos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Seguridade Social). A readequação deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada." Aqui não há falar em discussão acerca de saldo devedor, porquanto não é objeto de análise em sede de cumprimento de sentença, mas sim durante a fase de conhecimento. Nesse sentido, não acolho a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo Banco Bradesco. Diante do descumprimento da obrigação de fazer, aplico multa diária de R$ 500,00 limitado a R$ 20.000,00 e concedo o prazo de 10 dias para os executados cumprirem o disposto na sentença, sob pena de aplicação da multa.” Em suas razões, o banco agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender a exigibilidade da multa diária arbitrada, até o julgamento final do agravo, evitando-se dano grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, para reforma da decisão agravada a fim de: “1. afastar a multa diária imposta, por se revelar indevida e desproporcional diante da natureza da obrigação de fazer determinada na sentença; ou, subsidiariamente, que a multa seja reduzida a patamar módico e compatível com a obrigação principal; 2. readequar o prazo para cumprimento da obrigação, concedendo prazo razoável e suficiente à execução dos ajustes sistêmicos e administrativos necessários.” Alega, em suma, que a sentença originária se limitou a determinar a readequação dos mútuos em 30 dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada. Assim, não houve definição prévia de astreintes, mas apenas previsão genérica de eventual fixação. Todavia, o magistrado a quo, ao aplicar diretamente a multa na fase de cumprimento, incorreu em excesso, porque a multa não pode se converter em penalidade desproporcional, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 537, §1o, CPC). A obrigação imposta demanda cálculos complexos, considerando múltiplos contratos e saldo devedor, a afastar a ideia de inadimplemento voluntário, destacando-se orientação da jurisprudência do STJ no sentido de não poder a multa se sobrepor ao valor da obrigação principal, nem servir como instrumento de enriquecimento ilícito. Aponta, outrossim, ser exíguo o prazo fixado (10 dias) e em desconformidade com aquele determinado no título exequendo (30 dias). O prazo concedido mostra-se manifesta e juridicamente inadequado pelos seguintes motivos: 1) Inadequação à natureza técnica da obrigação (a prestação determinada envolve atualização de contratos e processos automatizados, tarefas as quais, por sua própria natureza, exigem etapas de análise, desenvolvimento, testes e homologação); e 2) Princípio da proporcionalidade e função coercitiva das astreintes (a multa cominatória tem função coercitiva, não punitiva nem de enriquecimento, e sua efetividade depende de fixação e de prazo compatíveis com a possibilidade real de cumprimento) (ID 76120606). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 76164598). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, situação na qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença a qual fixou obrigação de fazer aos réus consistente no “recálculo dos mútuos firmados com o demandante, com previsão de pagamento consignado em folha, de modo que as prestações não ultrapassem o limite de 30% da remuneração líquida percebida pelo autor” (ID 155467539). A decisão agravada, ante o reiterado descumprimento da obrigação imposta, aplicou aos executados, dentre os quais o ora agravante, multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00, concedendo o prazo de 10 dias para cumprimento do disposto na sentença, sob pena de aplicação da multa (ID 246687941). Irresignado, o banco recorrente moveu o presente recurso, impugnando a fixação das astreintes. Sobre a questão posta, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Consoante o artigo 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória (astreintes) pode ser aplicada pelo juiz com o objetivo de compelir o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, sendo devida a partir do dia em que se configurar o descumprimento da decisão judicial (§4o). “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. O §1o do mesmo artigo prevê a possibilidade de o juiz, de ofício ou mediante requerimento da parte, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou até excluí-la, caso constate haver insuficiência ou excesso, ou ainda nos casos nos quais se observe cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento. “(...)§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Além disso, dispõe o art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, ser dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, sejam elas de natureza provisória ou final. “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;” Da análise dos autos da origem, consta que o banco ora agravante juntamente com outro demandado foram condenados a proceder ao recálculo dos mútuos firmados com o autor, ora agravado, com previsão de pagamento consignado em folha, “de modo que as prestações não ultrapassem o limite de 30% da remuneração líquida percebida pelo autor - assim considerada a sua remuneração bruta excluídos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Seguridade Social). A readequação deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.” (ID 155467539 - sentença proferida aos 14/04/2023). O feito transitou em julgado em 05/04/2024 (ID 192590805). Em 04/07/2025, o autor na origem moveu o cumprimento de sentença (ID 241720902), informando não ter o banco ora agravante operacionalizado a implementação do valor da nova parcela (após recálculo) no seu contracheque, permanecendo o débito da parcela integral. Afirmou, em relação ao Banco Bradesco, que, passados mais de 2 anos da prolação da sentença (a qual conferiu prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação), este manteve a cobrança de R$ 79,00 no contracheque, quando o valor correto seria de R$ 68,05, a gerar uma diferença de R$ 10,95 por mês, acumulado ao longo de 27 meses. Determinado o cumprimento da obrigação, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo: realizado parecer por profissional especializado, no qual foi levado em consideração os encargos determinados para a readequação do contrato, bem como com o saldo devedor, se verificou “que o valor alegado pela parte não chegaria a adimplir o valor devido” (ID 244542517). Disso sucedeu a decisão agravada (ID 246687941), a qual entendeu pela impossibilidade de discussão acerca de saldo devedor em sede de cumprimento de sentença, pois referida matéria deveria ter sido suscitada durante a fase de conhecimento. Com razão o Juízo a quo. A sentença objeto de execução foi clara quando da condenação dos bancos réus, condenando-os ao recálculo dos mútuos firmados com o demandante, para fins de limitação ao importe de 30% da remuneração líquida percebida, sem tecer qualquer consideração sobre a necessidade de prévia quitação pelo devedor dos saldos em aberto; não é esta, portanto, uma condicionante ao cumprimento da obrigação, não podendo ser alegada em sede de cumprimento de sentença. Afastada a única alegação de defesa do executado, não há se falar em incorreção na decisão agravada ao determinar o cumprimento da obrigação, fixando multa a título de descumprimento. Isso porque, conforme se verifica, a sentença de ID 155467539, proferida aos 14/04/2023 (ou seja, há mais de 2 (dois) anos), determinou a readequação dos descontos no “prazo máximo de trinta dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada”. Segundo se infere, todavia, a obrigação não foi voluntariamente cumprida, e isso passados mais de 2 anos da condenação. Assim, diante da recalcitrância — ou seja, da resistência injustificada e reiterada ao cumprimento da ordem judicial — a jurisprudência tem entendido ser legítima a fixação de multa, podendo inclusive ser agravada, caso tal postura se justifique. Contudo, admite-se, em caráter excepcional, a fixação de um teto ou a aplicação parcial da multa, como forma de preservar a proporcionalidade e evitar enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “(...) 2. Na hipótese, a multa diária inicialmente estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de compatível com a obrigação, diante do bem jurídico tutelado, sequer foi questionada pela instituição financeira agravante. O não atendimento integral da determinação judicial liminar, autoriza a majoração das astreintes, vez que evidencia a insuficiência do valor inicialmente fixado para estimular o cumprimento da obrigação pelo recorrente. (...)” (0706671-89.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 10/05/2024) -g.n. Quanto às alegações do recorrente, é cediço ser responsabilidade da parte destinatária da ordem judicial o seu cumprimento, mesmo quando dependente de atos administrativos ou internos. A alegação no sentido de ter ocorrido o descumprimento em razão de entraves burocráticos não exime a parte da responsabilidade, sobretudo na ausência de demonstração de justa causa ou de diligência efetiva voltada à superação dos referidos obstáculos. Nesse contexto, a parte a qual se limita a alegar dificuldades administrativas, sem comprovação de atuação concreta voltada ao cumprimento da ordem judicial, incorre em desídia — situação apta a justificar a manutenção da multa coercitiva. E ainda que fosse comprovada a burocracia para atendimento do comando judicial, não se pode olvidar ter sido a obrigação fixada há mais de 2 anos, razão pela qual a alegação de ser o prazo concedido inadequado e desproporcional não merece guarida frente ao reiterado e prolongado descumprimento da obrigação por parte do agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGENS PREVISTAS NAS LEIS 10.486/02 E 14.131/21 EXTRAPOLADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS PARCELAS DOS CONTRATOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR EVENTO. DESPROPORCIONALIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A fixação de multa cominatória em caso de inobservância do comando judicial de readequação do valor das parcelas dos empréstimos consignados, incidente sobre cada evento de cobrança indevida do valor integral da parcela, não se revela excessiva nem desproporcional, quanto menos desnecessária. O objetivo da imposição de astreintes é o de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Na ausência da medida, que ostenta caráter eminentemente inibitório, restaria autorizada a inobservância da determinação judicial e, por via de consequência, o malogro do resultado prático do processo. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1873785, 0714682-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 18/06/2024) -g.n. “[...] 8. Constatada a recalcitrância da executada em cumprir as diversas determinações judiciais, é cabível a fixação da multa cominatória, cujo objetivo é garantir efetividade à tutela. 9. A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo, cuja finalidade é compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica, inibindo o inadimplemento. 10. Por se tratar de ato material a ser praticado pela parte, para exigibilidade da multa cominatória, é necessária a intimação pessoal do devedor, Súmula no 410/STJ. [...]” (Acórdão 2026979, 0716722-62.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 12/08/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÕ DAS ASTREINTES. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo STJ firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, estipulando como termo inicial a data do respectivo arbitramento. Precedentes. 2. Fixadas as astreintes, a legislação processual civil estabelece a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, excluir ou modificar o valor ou a periodicidade da multa cominatória quando ela se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (incisos I e II do § 1o do art. 537 do CPC). 3. Na hipótese, denota a recalcitrância do executado agravante no cumprimento da determinação judicial, pois desde os idos de 2020 possui ciência da ordem judicial e não atendeu ao comando do juízo. 3.1. Nesse contexto, reveste legitimidade a fixação das astreintes bem como o “quantum” consolidado a esse título, cujo propósito é forçar a parte, por meio de coerção, a cumprir o comando judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 2013969, 0715954-05.2025.8.07.0000, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 09/07/2025) - g.n. Diante da persistente resistência da parte recorrente em cumprir a determinação judicial já tornada definitiva, é juridicamente admissível a atuação do juiz, valendo-se do princípio da razoabilidade, no sentido de aplicar apenas metade do limite máximo da multa cominada — providência adotada no caso dos autos. Essa medida adotada pelo juízo buscou equilibrar a sanção imposta com a gravidade da conduta e a finalidade coercitiva da multa, sem desconsiderar os limites legais e jurisprudenciais. Dentre desse contexto, a multa fixada na hipótese (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, e cumprimento no prazo de 10 dias) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados o porte econômico do banco agravante, a recalcitrância demonstrada (mais de 2 anos da condenação) e a importância dos direitos da personalidade tutelados. O valor fixado não é exorbitante nem configura enriquecimento sem causa, pois representa medida necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional diante da recusa reiterada em cumprir decisões judiciais. Dessa forma, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, apta a infirmar as alegações trazidas, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator